Tribunal: TJDFT
Processo: 0750640-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em juízo de cognição sumária, própria do provimento antecipatório, para a fixação dos alimentos provisórios, deve-se considerar as circunstâncias iniciais do caso em exame.
2. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade das alimentadas, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente agravo de instrumento.
3. Considerando que os alimentos foram fixados de forma razoável e em conformidade com os elementos existentes nos autos, impõe-se a manutenção do valor até que sobrevenha prova hábil a permitir sua alteração.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.